Tribunal: TJDFT
Processo: 0752859-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS POR MILHAS. VOO CANCELADO. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE EMBARQUE. ESTORNO NO MESMO MODO DA AQUISIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados apresentados pelos Autores/Requerentes e pela parte Ré/Requerida, Compañia Panameña de Aviación S.A (COPA), em face de sentença de procedência parcial dos pedidos, que condenou as Requeridas, TAP Air Portugal e Compañia Panameña de Aviación S.A (COPA), a restituírem, solidariamente, as milhas e valores referentes a taxa de embarque do voo objeto da lide.
Recurso Inominado apresentado pelos Autores/Requerentes - ID. 33422490
2. Nas razões do recurso, os requerentes pugnam pela reforma da sentença para que as Requeridas sejam condenadas a restituírem os valores correspondentes às taxas de embarque mediante depósito judicial ou estorno em cartão de crédito; e, ao pagamento de compensação pelos danos morais. Narram que a devolução da milhagem somente ocorreu após a citação/intimação das Recorridas. Afirmam, que foi emitido voucher de restituição das taxas de embarque com validade de 1 (um) ano, sem que esse fosse o pleito dos consumidores. Sustentam que os cancelamentos unilaterais de voos internacionais, resultam em dano moral indenizável, pois tiveram o voo cancelado sem motivo e sem prévia comunicação.

3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID. 33422495/ 33422494). Contrarrazões apresentadas (ID. 33422500 e 33422514).

Recurso Inominado apresentado por Compañia Panameña de Aviación S.A (COPA) - ID. 33422502

4. Nas razões recursais, a parte Requerida, Compañia Panameña de Aviación S.A (COPA), defende que a sentença de primeiro grau não pode subsistir uma vez que restou demonstrado nos autos que os requerentes já haviam sido reembolsados pelas milhas e taxas de embarque. Assim, aponta que a manutenção da sentença proporcionaria aos requerentes o recebimento em duplicidade das verbas e créditos pretendidos. Requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação.

5. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID 33422505 e 33422506). Contrarrazões apresentadas (ID. 33422512).

Do Mérito
6. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), das normas protetivas do consumidor, no que couber, e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19” diálogo das fontes normativas.

7. Importante registrar que a parceria entre as empresas aéreas para venda de passagem e emissão de bilhetes, as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços porquanto lucram com a parceria desenvolvida. Assim, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC, todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante os consumidores.

8. A pretensão dos autores/requerentes cinge-se à restituição dos valores correspondentes às taxas de embarque mediante depósito judicial ou estorno em cartão de crédito; bem como, a reparação por danos morais. Enquanto, a empresa Requerida, Compañia Panameña de Aviación S.A (COPA), pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação, uma vez que o reembolso fora integralmente realizado.

9. No caso, restou incontroverso que a empresa Requerida, TAP Air Portugal, efetuou o reembolso dos valores da taxa de embarque, por meio de vouchers; e, restituiu integralmente as milhas utilizadas na compra das passagens.

10. Nesse contexto, a Lei no 14.034/2020, prevê em seu artigo terceiro que: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.

11. Assim, em regra, o cancelamento de voo no contexto da pandemia, com a impossibilidade de remarcação das passagens canceladas, enseja apenas a restituição da quantia paga, no prazo de 12 meses, a contar da data do voo cancelado. Desse modo, correta a sentença que condenou as requeridas em restituir as milhas e valores referentes à taxa de embarque do voo objeto da lide.

12. Destaca-se que, no curso do processo, as requeridas realizaram a devolução das milhas utilizadas na compra das passagens. Todavia, o reembolso do valor da taxa de embarque deveria ter sido efetuado na forma em que foi adquirido. Assim, em que pese a disponibilização de voucher, se o pagamento da taxa de embarque ocorreu mediante cartão de crédito (ID. 33421925), a devolução deveria respeitar a modalidade de aquisição dos bilhetes. Portanto, a parte autora/requerente fazia jus à devolução dos valores desembolsados pela taxa de embarque mediante estorno em cartão de crédito.

13. Nesse sentido, já decidiu esta Turma que: “Contudo o reembolso deverá ser efetuado na forma em que foram adquiridos os bilhetes, no caso, milhas aéreas. Assim, o valor a ser devolvido cinge-se àquele pago pelas taxas (R$1.198,79), enquanto as milhas deverão ser estornadas pela empresa, no total de 190.000 milhas, já incluso o desconto do percentual estabelecido em sentença” (Acórdão n. 1405024, Segunda Turma Recursal, Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO, Publicação no PJ-e 16/03/2022).

14. No que tange ao dano moral, a sentença considerou que não houve lesão a direito extrapatrimonial, uma vez que a demora em restituir as taxas e milhas, apesar de lamentável, não é dano que transborde a esfera patrimonial.

15. De fato, o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. No presente caso, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos aos autores/recorrentes, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra.

16. Com efeito, embora os consumidores tenham encontrado dificuldades para a resolução da questão da devolução das milhas é importante frisar que tal fato não foi suficiente para lhe atingir a dignidade. No mais, conforme relatado na peça inicial, a empresa ofereceu a possibilidade de reacomodação em outro voo, mas que não era do interesse dos consumidores por não ser na data programada. Por conseguinte, não se mostra razoável a condenação por danos morais.

17. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada apenas para determinar que a restituição dos valores referentes à taxa de embarque sejam em cartão de crédito, mantendo-se os demais termos da sentença.

18. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

19. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.